Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-14.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. A prescrição atinge a pretensão, não implicando na inexistência do débito, pois não atinge o direito subjetivo a ele inerente, contudo, implica na impossibilidade de exigência por meio judicial ou extrajudicial. Precedentes deste E. TJSP. Recurso provido.